Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000003-08.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40895443 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de: R$167.571,28, referente às requisições de IDs: 38231657, 38231655, 38231650, 38231637. No ID: 41598324, o exequente anuiu com o montante depositado e requereu a transferência do valor na modalidade PIX. Comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de ANTONIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO, ANDRÉ LUIS MONTEIRO BASTOS, ANA RITA BONIFACIO BONNE DOS SANTOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 41598324). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador